Tribunal: TCU
Processo: 018.502/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 776456, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 776456, função null, que teve como objeto Participação em Competições Internacionais de Alto rendimento da Seleção Brasileira Paralímpica de Tênis de Mesa visando a participação nos Jogos Paralimpicos Rio 2016 (no da TCE no sistema: 1125/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 3265/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso I e 16, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 202, § 4o, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, em julgar regulares com ressalvas as contas de Alaor Gaspar Pinto Azevedo e da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, dando-lhes quitação, enviar cópia da presente deliberação aos responsáveis e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 018.502/2024-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alaor Gaspar Pinto Azevedo (XXX.748.307-XX); Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (30.482.319/0001-61). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Sonilton Fernandes Campos Filho (120764/OAB-RJ), representando Alaor Gaspar Pinto Azevedo; Sonilton Fernandes Campos Filho (120764/OAB-RJ), representando Confederação Brasileira de Tênis de Mesa. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.